Tribunal: TJPA
Processo: 0801875-84.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801875-84.2020.8.14.0040

APELANTE: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP, WILSON RELWES COSTA MORAES

APELADO: WILSON RELWES COSTA MORAES, J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. PERCENTUAL ADEQUADO. LIMITAÇÃO DA TAXA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PELO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AGRAVO INTERNO.

O percentual a ser restituído pela fruição do imóvel no período de inadimplência deve ser mantido no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato firmado entre as partes, por mês de ocupação.

À luz do princípio da reparação integral, não é razoável que se estabeleça uma limitação para o pagamento da taxa de fruição do imóvel, independentemente da efetiva extensão dos danos experimentados pelo promitente-vendedor e das circunstâncias da relação obrigacional mantida entre as partes.

A multa aplicada em sede de Embargos de Declaração não foi a título de litigância de má-fé, mas por ter sido o recurso considerado manifestamente protelatório, ante a ausência de indicação de qualquer vício. Logo, é de se manter a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Provimento parcial do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801875-84.2020.8.14.0040

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELADO/APELANTE: J.H.B. IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS LTDA

AGRAVADO/APELANTE/APELADO: WILSON RELWES COSTA MORAES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por J.H.B. IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS LTDA, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 8275571), exarada no recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível interposto nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por WILSON RELWES COSTA MORAES, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS NÃO APONTADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, § 2º DO CPC. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MONOCRATICAMENTE.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado e devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante da oposição dos embargos de declaração sem a indicação de qualquer vício previsto pela legislação e sem qualquer consistência, constata-se o seu caráter protelatório, aplicando-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Em atenção ao disposto no art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante, para fins de prequestionamento.

4. Desprovimento do recurso de Embargos de Declaração.

Em suas razões (Id. 8275571), o agravante sustentou que, de acordo com o art. 94, do Código Civil, não importa se houve ou não benfeitorias ou acessões no imóvel, motivo pelo qual deveria ser afastada a limitação de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, uma vez que seria uma afronta à vontade da lei.

Afirmou que não foram juntados documentos que comprovassem a existência de benfeitorias no imóvel.

Asseverou que o fato de ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena de litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte, o que não ocorreu no caso em análise.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para fixar a taxa de fruição em 1%, sem qualquer abatimento ou limitação, desde a imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação, incidindo sobre o valor apurado juros de mora da citação e correção monetária de cada vencimento, e excluir da condenação a indenização quanto às benfeitorias, e se caso comprovadas, apenas as benfeitorias necessárias.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 8664241.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso eis que presentes os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a limitação estabelecida desde o juízo de origem, segundo a qual a taxa de fruição mensal a ser paga pelo autor/comprador até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, para não ensejar enriquecimento sem causa da vendedora, ora agravante.

Inicialmente, antecipo que a irresignação da agravante merece acolhimento em parte.

Sabe-se que a taxa de fruição do imóvel se trata de uma indenização a ser paga por quem não pretende mais prosseguir com o contrato, seja por inadimplemento ou porque simplesmente se arrependeu da compra, mas ainda está utilizando o bem. Nessa direção, a jurisprudência considera lícita a retenção de um valor pela utilização do imóvel pelo comprador inadimplente.

No que diz respeito ao
quantum
a ser fixado pela taxa, a jurisprudência também vem entendendo como razoável o percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, como aplicado por este Relator no caso em tela.

Considera-se mais ainda adequado tal percentual, tendo em vista que, como pontuado na decisão monocrática, apesar de o contrato ser nulo, já havia disposição entre as partes de que deveria ser aplicado tal valor.

Corroborando a aplicação desse percentual, colaciono jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TAXA DE FRUIÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,5% – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. É incontroverso ser direito do promitente comprador a restituição dos valores pagos ao promitente vendedor, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, uma vez que a rescisão de um contrato exige, na medida do possível, que se promova o retorno das partes ao status quo ante. A taxa de fruição deve ser de 0,5% sobre o valor atualizado imóvel, uma vez que essa quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função de indenizar o vendedor pelo período em que o comprador usufruiu do bem. Recurso conhecido e não provido. Sentença singular mantida.” (TJ-MS - AC: 00021249320098120045 MS 0002124-93.2009.8.12.0045, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 17/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR - RESTITUIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS - ANÁLISE DO VALOR CONFORME RAZOABILIDADE - PERCENTUAL TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL - PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO E JULGADO E DATA DE CADA DESEMBOLSO. Nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, cabível a retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados que, conforme entendimento pacificado do Eg. STJ, em contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual é de 10% até 25%. Adequado o percentual de 0,5% do valor do contrato, para o pagamento de indenização pela fruição do imóvel. Nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento de IRDR, em caso de rescisão imotivada do contrato de compra e venda de imóvel, levada a efeito pelo comprador, o valor a ser restituído a este deverá ser corrigido monetariamente, desde a data de cada desembolso, e acrescido de juros moratórios, a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” (TJ-MG - AC: 10000205522113001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2020)

Portanto, não assiste razão à agravante nesse ponto.

Quanto à limitação da taxa de fruição, entendo que merece acolhimento o seu argumento.

Isso porque vigora no Direito Civil o princípio da reparação integral do dano. E não cabe o detrimento de tal princípio com a argumentação de evitar o enriquecimento sem causa da vendedora, uma vez que o percentual fora reduzido para 0,5% (meio por cento sobre o valor do contrato), sendo uma estimativa moderada para o rendimento que se obteria com o aluguel mensal de um imóvel.

Além disso, se o total da indenização atingir patamares elevados, será por opção do próprio autor/comprador de permanecer no imóvel durante um longo tempo. Dessa forma, não seria razoável aceitar que o comprador permanecesse por longo período no imóvel sem nada pagar à vendedora, até mesmo para evitar que haja resistência indevida do comprador na desocupação do imóvel.

Assim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há como aceitar, à luz do princípio da reparação integral, que se estabeleça uma limitação, independentemente da efetiva extensão dos danos experimentados pelo promitente-vendedor e das circunstâncias da relação obrigacional mantida entre as partes.

No mesmo sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 53 DO CDC. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de se limitar a indenização devida ao promitente-vendedor em razão da fruição do imóvel pelo promitente-comprador que se tornou inadimplente, dando causa à resolução do contrato. 2. "Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado" (art. 389 do CC/2002). 3. Possibilidade de estimativa prévia da indenização por perdas e danos, na forma de cláusula penal, ou de apuração posterior, como nos presentes autos.
4. Indenização que deve abranger todo o dano, mas não mais do que o dano, em face do princípio da reparação integral, positivado no art. 944 do CC/2002. 5. Descabimento de limitação 'a priori' da indenização para não estimular a resistência indevida do promitente-comprador na desocupação do imóvel em face da resolução provocada por seu inadimplemento contratua
l. 6. Inaplicabilidade do art. 53, caput, do CDC à indenização por perdas e danos apuradas posteriormente à resolução do contrato. 7. Revisão da jurisprudência desta Turma. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1258998 MG 2011/0095211-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Assim, reformo a decisão para constar que a taxa de fruição do imóvel seja estipulada no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, sem limitação, desde o inadimplemento até a efetiva desocupação do imóvel.

No que tange à alegação de multa por litigância de má-fé, esclareço que não se trata do caso.

A multa aplicada à agravante não foi à título de litigância de má-fé, mas por ter oposto Embargos de Declaração que foram considerados manifestamente protelatórios, uma vez que sequer alegou qualquer dos vícios abarcados por essa espécie recursal.

Portanto, mantenho a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe dou parcial provimento, apenas para excluir a limitação da taxa de fruição do imóvel, mantendo os demais termos da decisão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 11 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/07/2022